Tribunal: TJPA
Processo: 0005799-18.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005799-18.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO FONSECA, MARIA BENEDITA DE CARVALHO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS O ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, falecido antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o executado faleceu antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do devedor João Fonseca ocorreu em 2005, sendo a execução ajuizada apenas em 2009, fato que obsta a formação válida da relação processual.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o redirecionamento da execução ao espólio apenas é admitido se o óbito do devedor ocorrer após a citação válida.
5. Nos termos da Súmula 392/STJ e do Tema 166 dos recursos repetitivos, é vedada a substituição do sujeito passivo na certidão de dívida ativa por não se tratar de erro material ou formal.
6. Inviabilidade de prosseguimento da execução contra a atual ocupante do imóvel, por ausência de vínculo jurídico direto com o lançamento tributário realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes do ajuizamento da demanda. 2. A ausência de citação válida inviabiliza a substituição do polo passivo da execução, por configurar modificação indevida do sujeito passivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 34; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém – PA, nos autos da execução fiscal movida pela fazenda pública municipal em face de João Fonseca.

A peça inicial narra que a parte autora, município de Belém, ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU e taxas relativas ao imóvel identificado pela sequência nº 127239, referente aos exercícios de 2004 a 2008, cujo valor total da causa foi fixado em R$ 3.257,44 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Em tramitação regular, foi determinada a citação e houve penhora sobre o imóvel, sendo, posteriormente, apresentado pela ocupante atual do bem requerimento de parcelamento da dívida, ao tempo em que foi juntada aos autos certidão de óbito do executado.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva da parte executada, eis que o executado, Sr. João Fonseca, faleceu anteriormente à propositura da ação, não sendo possível o redirecionamento da demanda contra o espólio.”

Inconformado com a sentença, o município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, ofensa à coisa julgada, sustentando que já havia acordo homologado judicialmente entre as partes. No mérito, afirma que a parte devedora tinha o dever de informar corretamente seus dados ao fisco e, ainda, que o prosseguimento da execução é cabível contra a atual ocupante do imóvel, por ser ela beneficiária direta do bem e responsável, de fato, pelos débitos. Defende, por conseguinte, a manutenção da execução, com base na responsabilização pelo imóvel, conforme art. 34 do Código Tributário Nacional.

Apesar de regularmente intimado, conforme certidão de ID 21553821, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando, com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o redirecionamento da execução fiscal para o espólio somente é viável se o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação nos autos. No caso em apreço, o de cujus faleceu anteriormente ao ajuizamento da execução, tornando-se manifesta a ilegitimidade passiva da demanda.

Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

É cediço que a exceção de pré-executividade, serve de instrumento processual destinado a suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, atinentes à liquidez do título executivo, dos pressupostos processuais e condições da ação.

Na espécie, a execução foi proposta em face de João Fonseca, visando a cobrança da quantia de R$ 3.257,44 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), proveniente de IPTU, referentes aos exercícios de 2004 a 2008.

No entanto, depreende-se dos autos que o executado, sr. João Fonseca, faleceu em 27/03/2005, conforme certidão de óbito registrada no ID nº

21553810
, ou seja, antes da propositura da demanda executiva, que é datada de 03/02/2009.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que
o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida não importa o redirecionamento ao espólio
, uma vez que não restou formada a relação processual, encontrando-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

De outro lado,
admite-se o redirecionamento quando o óbito do devedor ocorreu após a sua citação nos autos da execução fiscal
. Isto porque, do contrário, estaríamos diante da modificação do polo passivo, cuja ocupação seria de
contribuinte
que não participou do lançamento, na forma do Enunciado sumular n 392, do STJ:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

O tema também já foi objeto de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação

da sentença de embargos, quando se tratar

de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao
contribuinte
o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da 4 Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

EXECUÇÃO FISCAL - PROPOSITURA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO -REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO -MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO -IMPOSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SÚMULA 392 - RECURSO REPETITIVO

- A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao Espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, ausente, portanto, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

- Tal redirecionamento só é admitido quando o óbito do devedor ocorrer após a sua regular citação nos autos da Execução Fiscal.

- Inteligência da Súmula nº 392 do STJ, verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

- Entendimento reafirmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA, relatado pelo Min. Luiz Fux, Primeira Seção, em 25/11/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

- Decisão agravada mantida.

- Aplicação do disposto no caput artigo 557 do Código de Processo Civil.

-Recurso a que se nega liminar seguimento.

(AC 0420340,09.2011.8.19.0001, 7 CC, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.03.2016)

No mesmo sentido, colaciono outras decisões proferidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.

1. (...0

2
. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do
contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do
contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I – (...)

II - É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
IV - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § (...)

(AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 16/11/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEQUÍVOCA PROVA DOCUMENTAL DE QUE A EXECUTADA, FALECEU EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE O ÓBITO DA DEVEDORA TIVESSE OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO
. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

3. O Tribunal local julgou: a) a Certidão de Dívida Ativa estava em nome de pessoa falecida; b) aplicável ao caso a Súmula 392/STJ; c) no caso dos autos impossível a retificação do polo passivo; d) a executada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, ainda mais diante de inequívoca prova documental, considerando a informação prestada pelo documento que acompanha a Execução Fiscal de que Ernestine Lohrer Antunes, ora executada, faleceu em 8 de março de 2014, data essa anterior ao ajuizamento da presente demanda; e) o redirecionamento aos herdeiros somente seria possível se o óbito tivesse ocorrido no curso da ação, o que não se deu no caso dos autos.

4. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte originária, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória. Incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.951.165/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Este também é posicionamento desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0369736-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO.
IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO.

1. No presente caso, observa-se que o executado faleceu em 21/10/1999. Já a CDA é datada de 27/06/2013, reivindicando o adimplemento do IPTU atinente aos exercícios de 2009 e 2011 (Num. 2113155 - Pág. 4). Além do que, a presente demanda foi ajuizada em 08/07/2013.

2. Hipótese em que descabe o redirecionamento, visto que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal. Neste caso, a ação deveria ter sido proposta em face do espólio, o que não ocorreu.

3. Importante registrar que a cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não à mera aparência, sendo que a obrigação do ente público de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe à do
contribuinte
quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034915-30.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPOLIO. SUMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(...)

V- Na espécie, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, na medida em que não restou formada a relação processual, configurando-se, portanto, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva do executado.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Ação de execução extinta sem resolução do mérito.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803940-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2
. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022 )

Sendo assim, considerando que o óbito do executado ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação fiscal, não há que se falar em redirecionamento da execução contra o espólio, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença em todos os seus temos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025